Tribunal: TJMT
Processo: 1026971-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026971-13.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSENEIRE NOGUEIRA FRANCA - CPF: 519.483.111-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIMITE DE ALÇADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação manejada em execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a inadmissibilidade da Apelação em razão do valor da causa ser inferior ao mínimo exigido por lei para o recurso, mesmo sem impugnação específica ao fundamento da decisão.

III.
Razões de decidir

3. A decisão monocrática reconheceu corretamente que o valor da execução (R$ 1.108,13) é inferior ao limite legalmente exigido, que atualizado alcança R$ 1.303,21, ensejando o não conhecimento da Apelação.

4. O Agravante não enfrentou de forma específica o fundamento jurídico determinante da decisão agravada, qual seja, a ausência de pressuposto recursal objetivo, limitando-se a alegações genéricas sobre a autonomia legislativa municipal.

5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1
o
, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

6. A tese firmada no Tema n. 1.184/STF, mencionada pelo agravante, não elide o óbice processual objetivo do valor de alçada nem afasta a incidência da norma federal que rege a execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O Agravo Interno que não impugna, de forma específica os fundamentos determinantes da decisão monocrática agravada, não pode ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A ausência de pressuposto recursal objetivo, consubstanciado no valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, impede o conhecimento da Apelação, sendo insuscetível de superação por alegações genéricas ou por normas locais em desconformidade com a legislação federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1
o
; L. n. 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184, Repercussão Geral, j. 10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão deste Relator que não conheceu Apelação, por ele manejada, em razão de o valor da causa se inferior a 50 ORTNs (id. 282382391).

O Embargante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, reconheceu que o ente público municipal tem autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas.

Salienta que esta autonomia foi exercida por meio da Lei n. 493/2024, estabelecendo o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal – 02 UFP/MT – que hoje corresponde a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Salienta que a tese firmada no Tema n. 1.184/STF somente deve ser aplicada às execuções de baixo valor que, no caso, deve ser inferior àquele estabelecido na LCM n. 493/2024.

Reforça que a Resolução n. 547/2024, do CNJ, previu a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, provendo o Apelo, por ele interposto (id. 292860883).

Sem contrarrazões.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Município de Rondonópolis, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, cuja ementa restou assim consignada:

M O N O C R Á T I CA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI 6.830/80. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Xavantina contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada visando à cobrança de crédito tributário inscrito na
CDA n. 10682/2023
, no valor de
R$ 1.108,13 (Hum mil cento e oito reais e treze centavos)
. A sentença teve como fundamento a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação cível em execução fiscal cujo valor atribuído é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), à luz do art. 34 da Lei 6.830/80 e da tese firmada no Tema 395 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 34 da Lei no 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, somente são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes, vedando-se a interposição de apelação.

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.168.625/MG (Tema 395), fixou o valor de alçada para interposição de apelação em R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, critério que deve ser observado na data da propositura da execução.

5. Na hipótese, a execução fiscal foi proposta em 24/08/2023, com valor atribuído de R$ 1.108,13, inferior ao valor de alçada atualizado na referida data (R$ 1.303,21), o que torna inadequada a interposição de apelação.

6. O entendimento encontra respaldo em jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a inadmissibilidade do recurso de apelação nas hipóteses em que o valor da execução não atinge o limite mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite apelação cível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, conforme o art. 34 da Lei 6.830/80.

2. O valor de alçada para fins de admissibilidade recursal deve ser apurado com base no critério definido pelo STJ no Tema 395, considerando o montante de R$ 328,27 atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 até a data da propositura da execução.

3. Nas execuções fiscais cujo valor não atinge o montante atualizado correspondente a 50 ORTNs, apenas são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes dirigidos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 34; CPC, art. 932, III; MP 1.973-68/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010 (Tema 395); STJ, RMS 53.189/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2019; TJMT, ApCív 0003861-22.2015.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

Analisando a decisão agravada, observo que, de forma clara e fundamentada, reconheceu que o Recurso de Apelação, interposto pelo ora Agravante, não se mostrava cabível, tendo em vista o valor da Execução Fiscal (
R$ 1.108,13 (Hum mil cento e oito reais e treze centavos))
ser inferior ao limite de alçada, previsto para o manejo do referido Recurso, conforme interpretação consolidada do artigo 34, da Lei n. 6.830/1980, com a correção monetária aplicável.

Restou consignado no
decisum
impugnado que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), parâmetro-base a partir de janeiro de 2001, corrigido pelo IPCA-E até a data da propositura da Execução (agosto de 2023), resultava em um limite de alçada de R$ 1.303,21 (Um mil, trezentos e três reais e vinte e um centavos) – patamar não atingido na hipótese dos autos.

Sendo assim, foi reconhecido erro grosseiro na interposição da Apelação, o que afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravante, todavia, ao interpor o presente Agravo Interno, deixou de atacar de maneira específica e direta os fundamentos determinantes da decisão monocrática. Em nenhum momento impugnou o óbice objetivo ao conhecimento do Apelo, qual seja, o valor da causa inferior ao mínimo legalmente exigido para a interposição de apelação em sede de execução fiscal.

Limitou-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a autonomia legislativa do ente municipal para dispor sobre valor mínimo para o ajuizamento de execuções, a constitucionalidade de tal prerrogativa e a suposta inaplicabilidade do Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, com menção à Lei Complementar Municipal n. 493 e à fixação de valor de 02 UFP/MT como critério local.

Entrementes, tais alegações não se referem, de forma específica, ao verdadeiro fundamento da decisão agravada, que se deu, repito, pela ausência de pressuposto recursal objetivo, relacionado ao valor da causa em confronto com a regra do artigo 34, da Lei de Execuções Fiscais.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos jurídicos da decisão recorrida.

Tal exigência está expressamente prevista no §1
o
do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e reflete a própria lógica do sistema recursal, que visa à revisão fundamentada de decisões judiciais mediante contraposição de argumentos relevantes. A ausência de impugnação específica configura deficiência recursal insanável e obsta o conhecimento do recurso.

No caso em tela, verifico que o Agravo Interno não observa esse pressuposto, posto que o Município de Rondonópolis sustenta, essencialmente, fundamentos voltados à tese de distinção (
distinguishing
) do precedente firmado no Tema n. 1.184, do STF, à luz da legislação municipal, mas silencia quanto à inadmissibilidade da Apelação diante do valor da causa, que foi precisamente o alicerce da decisão monocrática ora impugnada.

Não se trata, portanto, de simples deficiência argumentativa, mas da ausência total de enfrentamento do fundamento determinante do não conhecimento do recurso originário, o que atrai a aplicação do artigo 932, III, do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, impõe-se o reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do presente Agravo Interno.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, ante a ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025